Tribunal: TJSP
Processo: 1027526-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Cegueira irreversível por suposto erro médico em cirurgia de catarata – Laudo pericial concluiu que não houve conduta inadequada, mas intercorrência possível neste tipo de procedimento – Autor sustenta discordância quanto ao laudo, mas não traz aos autos qualquer elemento capaz de invalidar a perícia médica – Dever de indenizar inexistente –

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Cegueira irreversível por suposto erro médico em cirurgia de catarata – Laudo pericial concluiu que não houve conduta inadequada, mas intercorrência possível neste tipo de procedimento – Autor sustenta discordância quanto ao laudo, mas não traz aos autos qualquer elemento capaz de invalidar a perícia médica – Dever de indenizar inexistente – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.